Tribunal: STF
Processo: Rcl 73552
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, em 6.11.2023, contra o seguinte acórdão da Décima Primeira Câmara (Sexta Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010002-09.2024.5.15.0143, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “(...) COMPETÊNCIA 



    O reclamante defende a competência desta Especializada para apreciar a matéria, afirmando que foi contratado como agente comunitário, por prazo indeterminado e sujeito a regras previstas 
na CLT, razão pela qual não há que se falar em relação 
jurídico-administrativa. 



    Com razão. 



    Consoante disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    Não se amolda à hipótese a decisão proferida nos autos da ADI nº 3.395, uma vez que, naquela oportunidade, o Pleno do E. STF, conferiu interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, esclarecendo que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores. 



    No caso em exame, é incontroverso que o reclamante foi admitido como agente comunitário pelo Município, com vínculo celetista e por prazo indeterminado, conforme contrato juntado às 
fls. 24/25. 



    Cabe ressaltar que a presente ação não discute a natureza do contrato ou questões relacionadas ao seu início e término, e sim parcelas típicas da relação laboral celetista, tais como, por exemplo, DSR, horas extras, intervalo intrajornada, adicional noturno.



    Ademais, recentemente o E. STF reafirmou a competência desta Especializada para apreciar ações propostas por agente comunitário requerendo o pagamento de parcelas salariais (ARE1462845/MG – Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 09/11/2023. Publicação: 14/11/2023): (...)



    Portanto, reconheço a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda, determinando-se o retorno do processo à Vara de origem para instrução e análise do mérito” 
(fls. 77-80, e-doc. 2). 



    Contra o acórdão mencionado o reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, em 29.10.2024, pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.



    2. O reclamante sustenta “trata[r-se] de ação trabalhista na qual o autor, Luan Edinelson Sores Garcia postula a sua reintegração no emprego de agente comunitário de saúde do Programa Saúde da Família ao argumento de que, embora declarada a inconstitucionalidade do art. 21, da Lei Complementar Municipal nº 696/19, teria direito à permanência na função pública em razão de nela ter ingressado por verdadeiro concurso público, pois, conquanto o procedimento tenha sido denominado de processo seletivo, seguiu os parâmetros daqueles certames, bem como porque a contratação tinha respaldo na legislação municipal e na Lei Federal nº 11.350/2006” (fl. 1).



    Afirma que, “depois de suscitada em contestação, foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça do trabalho para processar e julgar a ação, por ser de natureza jurídico-administrativa a relação jurídica litigiosa, por que não se originou de Concurso Público, conforme v. Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Ação Direta de Inconstitucionalidade” (fl. 2).



    Narra que “desta decisão recorreu ordinariamente a reclamante, em síntese, argumentando que o vínculo entre as partes seria de natureza trabalhista, sendo, pois competente a Justiça Especializada para processar e julgar o processo” e que “o Recurso Ordinário foi conhecido e provido para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, com determinação de baixa do processo à Vara de origem” (fl. 2).



    Alega que “o vínculo jurídico mantido entre o Município e Luan, conquanto o contrato lhe submetesse à legislação trabalhista, em verdade é de natureza jurídico-administrativa, pois no julgamento da ADIN nº 2243734-22.2019.8.26.0000, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que não foi realizado concurso público em sentido estrito para provimento e que os cargos/empregos eram temporários, declarando a inconstitucionalidade do art. 21, da Lei Complementar Municipal nº 696/19 e expressamente reconhecendo a efemeridade das contratações e a inconstitucionalidade do vínculo entre o município e os profissionais que integravam o Programa Saúde da Família, dentre eles o contrato firmado entre o Município e [Luan]” (fl. 5).



    Ressalta que, “por invocar para a Justiça Trabalhista a competência de vínculos pacificamente tidos de natureza jurídico-administrativa, colide frontalmente com a autoridade da decisão da ADI nº 3395 e de diversos outros precedentes deste Excelso Supremo Tribunal Federal, o que enseja o acolhimento desta reclamação” (fl. 12).



    Requer medida liminar, para que seja “suspensa a decisão reclamada e o processo no qual proferida” (fl. 12).



    No mérito, pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada, estabelecendo a competência da Justiça Comum para conhecer e julgar a ação na qual proferida aquela” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista 
n. 0010002-09.2024.5.15.0143, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria descumprido o ato prolatado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ela vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o 
Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 
n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e 
servidores a ela vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada enfatizou:



     



    “Não se amolda à hipótese a decisão proferida nos autos da ADI nº 3.395, uma vez que, naquela oportunidade, o Pleno do E. STF, conferiu interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, esclarecendo que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    No caso em exame, é incontroverso que o reclamante foi admitido como agente comunitário pelo Município, com vínculo celetista e por prazo indeterminado, conforme contrato juntado às 
fls. 24/25.



    Cabe ressaltar que a presente ação não discute a natureza do contrato ou questões relacionadas ao seu início e término, e sim parcelas típicas da relação laboral celetista, tais como, por exemplo, DSR, horas extras, intervalo intrajornada, adicional noturno” (fl. 77, e-doc. 2).



    7. Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Ao examinarem reclamações análogas à presente, nas quais se alega descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, ambas Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 492/DF, 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.788-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 
5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.397-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl 
n. 43.985-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 
(‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes.4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora